Tribunal: STF
Processo: ARE 1324375
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (RE 1.366.243 – TEMA N. 1.234). REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativamente à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (RE 1.366.243/RG – Tema n. 1.234).



    2. O reconhecimento da repercussão geral da matéria impõe a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos, tornar sem eficácia as decisões do Supremo e determinar a devolução dos autos à origem para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.